Tribunal: TJDFT
Processo: 0002165-22.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002165-22.2017.8.07.0012 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANA PAULA FERREIRA DE ARAÚJO, EMPREENDIMENTOS METALÚRGICO NOVA DIMENSÃO LTDA, JOSÉ DILCIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 1.A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais. 2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. 3. Meros requerimentos para localização de bens passíveis de penhora, caso se mostrem infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente. 4. Na espécie, o título extrajudicial que dá lastro a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). Ausentes bens penhoráveis, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, inciso III cumulado com §1o, do Código de Processo Civil e transcorrido lapso temporal superior há 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, resta configurada a prescrição intercorrente. 5. No caso, considerando que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou automaticamente em 18/05/2019 após o escoamento do prazo de suspensão (datada de 18/05/2018), impõe-se reconhecer a extinção da pretensão executiva pelo decurso do prazo atingido pela prescrição intercorrente ocorrida em 18/05/2022, eis que houve o decurso do prazo prescricional (ação de execução – 3 anos – artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 926, 927 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência dos requisitos legais. Aduz que não se manteve inerte. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 921, 926, 927 e 1.056, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010